Tribunal: TJMT
Processo: 1008896-74.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1008896-74.2021.811.0041
Recorrente: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Recorrida: THALYTA GOMES DE SOUSA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 94881998) interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 91819962):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, embora devolvida pelo motivo “mudou-se”, caracteriza o esgotamento dos meios para localização do devedor, em razão da boa-fé contratual configurada na obrigação do devedor de manter atualizado o seu cadastro.
O esgotamento dos meios para localizar o devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, para constituí-lo em mora. (RAC n° 1008896-74.2021.811.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 23/06/2021)”.
A recorrente alega em suas razões:
(i) negativa de vigência ao art. 2°, § 2° e art. 3°, do Dec-Lei 911/69, bem como aos arts. 113 e 422 do CC, ao argumento de que houve regular constituição em mora, eis que a devedora/recorrida não comunicou sua mudança de endereço.
(ii) divergência jurisprudencial quanto a validade notificação nas hipóteses de alteração de endereço não comunicada ao credor.
Recurso tempestivo (id. 95487484).
Devidamente preparado (Certidão de id. 95495965).
Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 98991998).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
A hipótese dos autos versa sobre recurso da decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, a qual foi extinta sem resolução do mérito ante a não comprovação da mora.
Por não vislumbrar a comprovação da mora da devedora, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela manutenção do “decisum”, ao fundamento de que esgotado os meios de localização da devedora, seria imprescindível o protesto.
Assim consignou o acórdão hostilizado:
“Anota o autor que a requerida não cumpriu as obrigações pactuadas no contrato a partir da parcela de número 61, com vencimento em 20/04/2020, motivo que ensejou o ajuizamento da demanda.
Colaciona tão somente o AR da notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato que foi devolvida ao remetente com o carimbo de “mudou-se” (Id. 88197680 – pág. 3).
Foi determinada a emenda da inicial para que o autor trouxesse aos autos a notificação da parte ré por meio do protesto via edital, para o fim de comprovar a mora (Id. 88197686 - pág. 1), todavia, não cumpriu a determinação.
Na sequência, sobreveio a sentença que indeferiu a petição, e por consequência, extinguiu o processo, por entender que não foi constituída a mora do devedor fiduciário.
[...]
A controvérsia está em saber se o devedor fiduciário foi constituído em mora.
[...]
(...) é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.
[...]
No caso, em que pese a notificação extrajudicial juntada pelo banco apelante ter sido encaminhada à parte requerida, no endereço informado no contrato, a correspondência não foi entregue, porque devolvida com o motivo “mudou-se”.
Nestes casos, o entendimento é no sentido de que o AR devolvido com a informação “mudou-se” configura o esgotamento para a localização do devedor fiduciário, em razão da boa-fé contratual, que implica na obrigação do devedor manter atualizado o seu cadastro perante a instituição financeira.
Dessa maneira, o esgotamento dos meios para localizar o devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, para constituí-lo em mora.
Ocorre que, na espécie, não foi efetivado o protesto do título via edital, portanto, não constituído o devedor em mora.
Realça-se, ao enviar a notificação extrajudicial ao lugar indicado no ajuste, a credora esgotou os meios de localização do réu. Logo, depois dessa providência, era necessário proceder ao protesto por edital, o que não aconteceu, inclusive, mesmo com a determinação do Juízo de Primeiro Grau.
Assim, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, consoante a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que dever ocorrer no momento da propositura da ação”. (grifei).
Conforme relatado, a recorrente ampara-se no argumento de que enviou notificação ao endereço da devedora declinado no contrato, o que, nos termos do art. 2°, § 2° e 3° do Decreto-Lei n° 911/69 se mostra suficiente para constituí-la em mora e ensejar o deferimento da liminar de busca e apreensão a luz da legislação o em vigor.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos mencionados dispositivos, a recorrente alega que ao enviar a notificação ao endereço da recorrida (declinado pela mesma quando da assinatura do contrato), e esta mudando seu domicilio sem que houvesse qualquer informação ao credor, a mora ficou comprovada com o simples envio no endereço declinado.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Com efeito, em caso análogo ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, “in verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA (...) 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido". (REsp 1828778/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)” (grifei).
Na hipótese dos autos reconheceu-se que foram esgotadas as tentativas de localização. Conquanto expedida a notificação ao endereço indicado no contrato, o órgão fracionário deste Sodalício ponderou que ainda assim seria necessário comprovar a mora com o protesto por edital.
Com efeito, consigne-se que esta Vice-Presidência recebeu em 02/03/2021, autos vindos do STJ a respeito dessa matéria, oportunidade em que se deu provimento ao REsp 1.900.028/MT para anular o acórdão, determinando novo julgamento à luz da jurisprudência da Corte Especial. Eis a ementa da decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de busca e apreensão. 2. A demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse – pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 3. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1900028/MT – Rel. Min. NANCY ANDRIGUI, j. em 13/12/2020)” (grifei).
Do inteiro teor desse julgado – proveniente do TJMT – afere-se que este Sodalício havia decidido pela necessidade de haver prova do recebimento no endereço (ainda que por terceiro), oportunidade em que o STJ assim se pronunciou:
“RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
Julgamento: aplicação do CPC/2015.
- Da constituição em mora do devedor. O TJ/MT, ao decidir que "para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento" (e-STJ Fl. 1473), contrariou o entendimento do STJ no sentido de que "o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária" (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Quarta Turma, DJe de 17/10/2019 e AgInt no AREsp 1448000/SP, Terceira Turma, DJe de 12/09/2019). Logo, o acórdão recorrido merece reforma.
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/15, bem como na Súmula 568/STJ, para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que seja proferido novo julgamento da apelação interposta pelo recorrente, à luz da jurisprudência desta Corte” (grifei).
Diante desse quadro, a partir da alegada ofensa ao art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional nesse ponto.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça